Tribunal: STF
Processo: AI 586921
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO
   NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA
   INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. SÚMULA 281 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.